Tribunal: TJMT
Processo: 1045985-21.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045985-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - CPF: 011.791.931-48 (ADVOGADO), MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA - CPF: 161.913.661-91 (AGRAVANTE), ROSELY MARIA TADEU DE SOUZA OLIVEIRA E SILVA - CPF: 208.884.301-91 (AGRAVANTE), CONDOMINIO DO EDIFICIO SAINT MORITZ - CNPJ: 33.004.854/0001-03 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE COTAS CONDOMINIAIS PARA COMPENSAÇÃO COM PRETENSO CRÉDITO INDENIZATÓRIO. CRÉDITO ILÍQUIDO E LITIGIOSO. OBRIGAÇÃO
PROPTER REM
. PERIGO DE DANO REVERSO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Pretensão de suspender cotas condominiais (vencidas e vincendas) para abatê-las, liminarmente, de alegado prejuízo material por furto na unidade, atribuído a falha do preposto da portaria.

II. Questão em discussão

2. Definir se é juridicamente possível, em tutela de urgência, suspender a exigibilidade de cotas condominiais para promover compensação antecipada com suposto crédito indenizatório.

III. Razões de decidir

3.
A compensação exige dívidas líquidas, vencidas e fungíveis; embora as cotas

condominiais sejam líquidas e exigíveis, o alegado crédito por responsabilidade civil do condomínio é, nesta fase, ilíquido e litigioso, pois depende de instrução probatória e de sentença de mérito para reconhecimento do dever de indenizar.

4.
A prova documental do desembolso (orçamentos e comprovantes) e os elementos colhidos em sede inquisitorial não convertem pretensão indenizatória em crédito certo e exigível, nem autorizam autotutela patrimonial mediante retenção unilateral.

5.
As cotas condominiais possuem natureza
propter
rem
e financiam despesas essenciais da coletividade; a suspensão liminar por uma unidade transfere indevidamente aos demais condôminos o custo do litígio, configurando perigo de dano reverso incompatível com a tutela de urgência.

6.
A eventual execução das cotas traduz exercício regular do direito creditório do condomínio e não elimina a utilidade do processo principal, pois eventual procedência futura permitirá ressarcimento integral, sem necessidade de paralisar, de modo prematuro, o fluxo financeiro condominial.

7.
A oferta de caução real, embora possa mitigar risco de solvência futura, não supre o requisito material da liquidez do crédito nem cria hipótese legal de compensação, permanecendo incabível a suspensão pretendida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência.

Tese de julgamento: “1. É inadmissível suspender, em tutela de urgência, a exigibilidade de cotas condominiais para compensação com pretenso crédito indenizatório ainda ilíquido e litigioso. 2. A natureza
propter
rem
das contribuições e o perigo de dano reverso à coletividade condominial obstam a retenção unilateral de cotas antes do reconhecimento judicial da responsabilidade civil do condomínio.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CC,
arts
. 368 e 369.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2.066.401/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 15.08.2022; STJ,
AgRg
no REsp no 1.304.354/RJ, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3a Turma, j. 03.05.2016; TJMG, RAC no 5146554-35.2022.8.13.0024, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, 13a Câmara Cível, j. 11.12.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Vistos.

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA
e
ROSELY MARIA TADEU DE SOUZA OLIVEIRA E SILVA
contra a decisão proferida pela Dra. Ana Cristina Silva Mendes, Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1095903-65.2025.8.11.0041, ajuizada em face do
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SAINT MORITZ
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado para suspender a exigibilidade das taxas condominiais vencidas desde junho de 2025, bem como das vincendas, até o limite de R$ 17.055,00, sob o fundamento de que o crédito indenizatório alegado carece, neste momento processual, de liquidez e certeza, por depender do reconhecimento judicial da responsabilidade civil do condomínio (ID.
214442782
, na origem
).

Em suas razões (ID. 336921861), os Agravantes sustentam, em síntese, que a probabilidade do direito estaria demonstrada pelos documentos acostados à inicial, notadamente o inquérito policial, imagens das câmeras de segurança e o depoimento do porteiro, que teria admitido ter autorizado o ingresso do criminoso “por bobeira”, caracterizando negligência grave do preposto do condomínio.

Defendem que tal circunstância afastaria a cláusula de não indenizar prevista no regimento interno, evidenciando a responsabilidade civil do agravado pelos danos suportados, sustentando, ainda, a presença do perigo de dano, consubstanciado na iminência de execução das taxas condominiais e na excessiva onerosidade de arcar com despesas condominiais enquanto suportam prejuízos materiais decorrentes de fato que atribuem ao próprio condomínio, bem como que a medida é reversível, oferecendo, subsidiariamente, caução real consistente em vaga de garagem de sua propriedade.

Com tais argumentos, pugnam pela antecipação da tutela recursal, a fim de que seja suspensa a cobrança das taxas condominiais vencidas e vincendas entre os meses de junho e dezembro de 2025, até o limite aproximado de R$ 17.990,00, a título de compensação pelos danos materiais emergentes.

O pedido de
antecipação da tutela recursal
foi
in
deferid
o
no
ID.
337626858
.

Sem contrarrazões, uma vez que não
angularizada
a lide na origem (ID.
337705364
).

Recurso tempestivo e preparado (ID. 337110367).

É o relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA
e
ROSELY MARIA TADEU DE SOUZA OLIVEIRA E SILVA
pretendem
a reforma da decisão interlocutória para autorizar a suspensão da exigibilidade de taxas condominiais mensais, visando a compensação antecipada com alegado crédito indenizatório de R$ 17.055,00 decorrente de furto em sua unidade autônoma, sob o argumento de que a suposta negligência do preposto da portaria confere liquidez imediata ao dano material, afastando a natureza
propter
rem
da dívida original e legitimando a retenção unilateral de valores antes do reconhecimento judicial da responsabilidade civil do Condomínio
Agravado
.

Do cotejo dos autos, contudo,
verifico
que
o recurso
não comporta provimento
. Vejamos.

C
onstou da decisão agravada, no que
pertine
:

“(...) Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta por
MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA
e
ROSELY MARIA TADEU DE SOUZA OLIVEIRA E SILVA
em face de
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SAINT MORITZ
, ambos qualificados nos autos.

Alegam os autores, em suma, que são proprietários da unidade 401 do condomínio requerido e que, em 17 de maio de 2025, o imóvel foi invadido, arrombado e furtado por um terceiro, enquanto estavam ausentes da cidade.

Atribuem a responsabilidade pelo evento ao requerido, sob o argumento de que o ingresso do criminoso somente ocorreu por falha grave no serviço de portaria, citando o depoimento do funcionário que teria admitido ter liberado a entrada "por bobeira" (Id. 208863312).

Afirmam ter sofrido danos materiais imediatos no valor de R$ 17.055,00, referente ao conserto das portas arrombadas, conforme orçamento (Id. 208863335) e comprovantes de pagamento (Id. 208863338, 208863340, 208865141).

Diante disso, requerem a concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade das taxas condominiais vencidas desde junho de 2025, bem como das vincendas, até o limite de R$ 17.055,00, como forma de compensar o prejuízo material já suportado. Fundamentam o perigo da demora no risco de execução iminente dos débitos pelo condomínio (Id. 208865149).

É o breve relatório. DECIDO.

Diante do exposto, e por preencher os requisitos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, RECEBO a petição inicial. As custas foram devidamente recolhidas (Id. 209339412).

Acerca da tutela provisória de urgência, sabe-se que a mesma poderá ser concedida quando houver comprovação dos elementos que demonstrem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como quando não houver risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Prescreve o art. 300 do Código de Processo Civil:

Art. 300. (...).

A concessão da tutela provisória de urgência condiciona-se, portanto, à existência concomitante dos requisitos do fumus boni iuris (probabilidade do direito) e do periculum in mora (perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo), além da reversibilidade da medida.

No caso em apreço, a parte autora busca a suspensão da exigibilidade de suas obrigações condominiais como forma de compensação prévia por um dano material que alega ter sido causado por culpa do requerido.

Neste juízo de cognição sumária, observo que a probabilidade do direito invocada pelos autores deve ser analisada sob duas óticas distintas:

a) o direito ao ressarcimento pelo dano;

b) o direito à compensação liminar.

Quanto ao primeiro ponto, os autores apresentam indícios robustos da falha na segurança, notadamente o depoimento do preposto do condomínio colhido em sede policial, localizado no Id. no 208863312, o que, em tese, pode configurar a responsabilidade do condomínio e afastar a cláusula de isenção de responsabilidade. Contudo, a definição exata da culpa é matéria que, por si só, demanda aprofundamento probatório sob o crivo do contraditório.

Ocorre que
o pedido liminar
fundamenta-se
no instituto da compensação disposto nos art. 368 e 369, ambos do Código Civil. Para que a compensação se opere, o Art. 369 do referido Código exige que as dívidas sejam "líquidas, vencidas e de coisas fungíveis
".

No caso em tela, o débito das taxas condominiais é líquido e exigível. Todavia, o crédito que os autores alegam possuir, no valor de R$ 17.055,00,
tem natureza indenizatória e carece, neste momento, de liquidez e certeza, pois sua própria existência depende do reconhecimento da responsabilidade civil do requerido, o que só ocorrerá posteriormente
.

Ademais, as taxas condominiais possuem natureza
propter
rem e financiam os serviços essenciais e a manutenção da coletividade, como pagamento de funcionários, água, energia e segurança. Autorizar a suspensão liminar do pagamento por uma unidade, com base em um crédito indenizatório ainda ilíquido e litigioso, configuraria uma compensação inadequada nesta fase, podendo impor ônus financeiro indevido aos demais condôminos
.

Assim, embora o perigo de dano, como o risco de execução, esteja presente,
a probabilidade do direito especificamente quanto à compensação liminar não se encontra preenchida
, sendo temerário deferir a medida antes da
angularização
processual.

Ante o exposto,
INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência
. (...)” (ID. 214442782, na origem) (
g.n
.)

Como visto, o cerne da controvérsia reside na tentativa dos Agravantes de forçarem um encontro de contas liminar entre obrigações de naturezas manifestamente dissimétricas, invocando a urgência para paralisar obrigações condominiais.

Pois bem
.

Como destacado na decisão que indeferiu a liminar, nosso
Código Civil consagra as normas reitoras do instituto da compensação, dispondo de forma peremptória, em seu
art.
369, que a extinção recíproca das obrigações apenas se realiza de pleno direito entre dívidas
“
líquidas, vencidas e de coisas fungíveis
”
.

Diante disso, tenho que a
assimetria jurídica na espécie vertente afasta de plano a plausibilidade do direito
vindicado, pois, d
e um lado, as contribuições condominiais assumem inconteste natureza de obrigação civil revestida de certeza, exigibilidade e liquidez
e, d
e outro, o pretenso crédito dos Agravantes decorrente da conduta de preposto (falha na portaria) consubstancia um direito de índole indenizatória, consubstanciando-se, no presente momento, em crédito inequivocamente ilíquido e litigioso.

Ora, d
iferentemente do que almejam os recorrentes, a mera exibição de comprovantes fiscais (reparo por R$ 17.055,00) e do depoimento inquisitorial não tem o condão processual de transmutar uma pretensão de
responsabilidade civil em título líquido apto a obstar o pagamento do condomínio
, já que o
nascedouro desse crédito
, evidentemente, se
subordina

à prolação de sentença meritória
no processo de origem
.

A jurisprudência contemporânea,
das quais se destaca
julgado
recente
do Tribunal de Justiça de Minas Gerais envolvendo matéria idêntica (compensação em execução de condomínio), é incisiva ao repelir a pretensão:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
COTAS CONDOMINIAIS
.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. INOCORRÊNCIA.
COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO ILÍQUIDO
.

IMPOSSIBILIDADE
. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. MULTA CONVENCIONAL DE 20% E JUROS DE 1% A.M
.
VALIDADE. DESPROVIMENTO.
(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 370 do CPC, o juiz é o destinatário final da prova e pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias
.
A mera alegação de necessidade de prova oral não justifica sua produção quando a matéria é documental e de direito. 4.
O crédito alegado pela Apelante, referente a reparos realizados por conta própria, é ilíquido, incerto e controvertido, dependendo de prévio reconhecimento judicial ou documental. À luz do art
.
368 do CC e do art. 917, VI, do CPC, a compensação somente é admitida quando o crédito for líquido, certo e exigível, o que não ocorre no caso
. 5.
(...)
IV. DISPOSITIVO E TESE
(...)
2
.

É inadmissível a compensação de crédito ilíquido, incerto ou controvertido nos Embargos à Execução
;
(...)”
(TJMG
. RAC n.
5146554-35.2022.8.13.0024,
rel.
Des
.
Newton Teixeira Carvalho,
j.
11/12/2025, 13a
Câmara Cível
,
p.
17/12/2025)
(
g.n
.)

No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a inviabilidade sistêmica de abater crédito líquido com base em mera expectativa é igualmente pacificada
,
in
verbis
:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA
(...)
COMPENSAÇÃO ENTRE DÍVIDAS ILÍQUIDAS.
IMPOSSIBILIDADE
. HARMONIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Ação de restituição de valores c/c compensação por danos morais, em fase de liquidação de sentença.
(...)
6.
É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que "o art. 369 do CC fixa os requisitos da compensação, que só se perfaz entre dívidas líquidas, vencidas e de coisas
fungíveis entre si
".

Precedentes. Incidência da Súmula 568/STJ.

7. O reexame fático probatório é vedado pela Súmula 7 do STJ.

8. Agravo interno não provido.
”
(
STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.066.401/GO, rel
.
Min
.
Nancy Andrighi,
3a
Turma,
j.
15/8/2022,
DJe
17/8/2022
) (
g.n
.)

De todo modo, a
inda que se considerem relevantes os indícios apresentados na origem, a configuração da responsabilidade civil do condomínio por furto em áreas privativas exige instrução escorreita
, até porque a jurisprudência

daquela
Corte Cidadã
também
preconiza que inexiste responsabilidade objetiva do ente condominial em tais eventos
, além do que
a superação da cláusula estatutária de isenção de responsabilidade (
a
rt. 58 do Regimento Interno), atestada pelos próprios
A
gravantes, não se coaduna com a provisoriedade inerente ao art. 300 do CPC.

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. FURTO EM UNIDADE AUTÔNOMA
. EMPRESA DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA.
NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA. DANO NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE AFASTADA
. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.o

07/STJ. RAZÕES
(...)
2.
O Tribunal de origem afastou a responsabilidade civil da recorrida alicerçado nas provas dos autos, concluindo pela inexistência de nexo de causalidade entre o fato de o vigilante haver permitido a entrada de pessoas estranhas no condomínio sem a devida autorização e o denunciado furto na residência dos recorrentes, bem como não ter sido comprovado o dano alegado
.

3. O acolhimento das razões do recurso, na forma como pretendida, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada nesta sede especial a teor do enunciado da Súmula 07/STJ. 5. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
”
(
STJ.
AgRg
no REsp n. 1.304.354/RJ,
rel.
Min
.
Paulo de Tarso
Sanseverino
,
3a
Turma,
j.
3/5/2016,
DJe
13/5/2016
) (
g.n
.)

Não bastasse isso
, quanto ao risco ao resultado útil, a tese de que a execução da taxa consubstancia perigo de dano sucumbe diante do manifesto perigo de dano reverso
, pois a
s cotas condominiais, de natureza
propter
rem
, são o esteio financeiro destinado à manutenção de áreas comuns e serviços inadiáveis da coletividade.

Desse modo, a
o pugnarem pela retenção unilateral de R$ 17.990,00 em contribuições, sob o pretexto de compensação prévia, os Agravantes pretendem transferir o gravame financeiro e a assunção dos riscos de seu revés patrimonial,
incontinenti
e indevidamente, a toda a comunidade de condôminos.

Por
fim
, a
iminência da Execução de Título Extrajudicial em trâmite no rito especial (Processo
n.
1065974-10.2025.811.0001) representa
nada mais do que
legítimo e regular exercício de direito material do credor para preservação do fluxo financeiro do ente coletivo, não traduzindo dano processual antijurídico
, até porque, na
eventualidade de procedência futura e definitiva da ação de responsabilização intentada, os Autores
/Agravantes
serão
poderão ser
integral e amplamente ressarcidos, com as devidas correções, restando resguardada a utilidade final do processo, sem que se faça
urgente
extirpar a contribuição
propter
rem
liminarmente.

Logo, a
utorizar a retenção unilateral subverteria a lógica do rateio coletivo, transferindo ilicitamente o peso do litígio aos demais vizinhos, configurando dano grave à própria gestão condominial
, sendo certo, ademais, que a
oferta de caução real imobiliária, por si
só
,
seria capaz de
asse
gurar a
solvência executiva futura, mas não transmuta a il
i
quid
ez
do pretenso direito em hipótese legal de
compensação
material
, conforme a dicção do
art. 369,
do CC, transcrito acima.

Com tais considerações, tenho que a decisão de primeiro grau mostra-se irrepreensível, pois equilibra a impossibilidade jurídica da autotutela pretendida
pelos Agravantes
com a proteção à coletividade condominial, impedindo um risco reverso em sede de liminar, devendo a decisão ser mantida na íntegra, tal como proferida.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
MARCELO DE OLIVEIRA E SILVA e ROSELY MARIA TADEU DE SOUZA OLIVEIRA E SILVA
, mantendo
incólume
a decisão agravada, por estes e por seus próprios fundamentos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026